Tribunal: TJDFT
Processo: 0724274-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724274-46.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SA CORREIO BRAZILIENSE APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BRB - MAIS, FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BRB - LIQUIDEZ, CASAFORTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por S.A CORREIO BRAZILIENSE, ora autora/apelante, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília-DF nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor de CASAFORTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A e outros, ora réus/apelados (processo no 0724274-46.2022.8.07.0001). Após determinação cautelar desta relatoria (ID Num. 54984049), a apelante compareceu aos autos para requerer a suspensão do feito, com vistas ao avanço de negociação, já iniciada entre as partes, para dar fim ao litígio (ID Num. 56328905). Intimadas a se manifestar acerca do referido pedido, as demais integrantes da lide demonstraram concordância com o sobrestamento do feito. Posto isso, suspenda-se o feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, com arrimo no art. 313, inciso II, do Código de Processo Civil. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 6 de maio de 2024 14:35:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora